Tribunal: TCU
Processo: 016.835/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida em favor de Paulo Moises Tavares Multary e Romival Rosário Bonfim pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região  BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Paulo Moises Tavares Multary e Romival Rosário Bonfim pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os dois atos de alteração de aposentadoria em favor de Paulo Moises Tavares Multary (às Peças 17 e 18 sob o no de controle 20783906-04-2008-000012-9 e o no de controle 20783906-04-2016-000007-9, respectivamente), para lhes conceder o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Romival Rosário Bonfim (à Peça 19 sob o no de controle 20783906-04-2008-000003-0), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em sintonia com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado indicado pelo item 9.2 deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do aludido recurso; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria apontada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4.4. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, o comprovante de que o interessado indicado pelo item 9.2 deste Acórdão tomou a efetiva ciência da presente deliberação; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.